Tribunal: TJSP
Processo: 1012632-71.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012632-71.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é embargada ANA
SOFIA MACHADO DE ABRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 30653
2
Embargos de Declaração Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Aerovias del Continente Americano S/A - Avianca
Embargada: Ana Sofia Machado Abrantes (menor representada por
sua mãe Roberta Ismael Lacerda Machado)
Juíza: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
Voto 30653
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração - Interposição com
finalidade
precípua
de
prequestionamento
-
Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art.
1.022 do CPC - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Aerovias del Continente Americano S/A - Avianca em
relação ao v. Acórdão de fls. 218/226 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de apelação.
A apelante, ora embargante, opôs os
presentes embargos de declaração para o exclusivo fim de
prequestionamento explícito da sua ilegitimidade passiva, alegando
que a responsabilidade pelos fatos ocorridos é da Oceanair.
É o relatório.
Na espécie, é patente a inexistência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão a corrigir, o que
afasta os pressupostos previstos no artigo 1.022 e seus incisos do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 30653
3
Mesmo com a finalidade precípua de
prequestionamento, os embargos devem preencher os requisitos
legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade, os quais ficam
afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARINO NETO
Relator